Tribunal: TJDFT
Processo: 0760043-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido a pagar à parte autora: A) ABONO DE PERMANÊNCIA - a quantia originária de R$ 1.650,03 (mil seiscentos e cinquenta reais e três centavos) id. 175795890 - Pág. 3, a título de abono de permanência, referente ao período de 24/08/2017 a 01/10/2017 (186766615 - Pág. 22). Sobre tal importância deve incidir correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. B) BASE DE CÁLCULO - CONVERSÃO LP - a quantia de R$ 20.334,24 (vinte mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) que equivale ao valor do auxílio-alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio-saúde (R$ 200,00) e ao abono de permanência (R$ 1.100,02), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (12 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 01/12/2017 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. C) RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA - a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 01/12/2017 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 120.002,64 (cento e vinte mil dois reais e sessenta e quatro centavos). OBSERVE A CONTADORIA JUDICIAL QUE SE TRATA, APENAS, DO VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Sobre tal importância, deve incidir, correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.”.
3. Alega que a presente demanda está prescrita, tendo em vista a data da aposentadoria da recorrida, que ocorreu em 02/10/2017. Aduz que não houve causa suspensiva da prescrição. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que apesar de ter se aposentado em outubro de 2017, a recorrida somente recebeu os valores da licença prêmio convertida em pecúnia no mês de novembro de 2019, conforme documento expedido pelo próprio recorrente, ID 61599216, pág. 1/7.
5. Discute-se nesses autos o valor pago a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria da servidora, que foi efetivamente iniciado o pagamento em Novembro/2019, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 61599216, pág. 1/7. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 20/10/2023.
6. No presente caso, a servidora passou para a inatividade em 02/10/2017, todavia, somente em novembro de 2019, mais de 02 (dois) anos depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu a primeira parcela equivalente ao valor das licenças-prêmios. Nesse contexto, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
7. Destarte, deve ser aplicada a teoria da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024. Acórdão 1879877, 07739290520238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 28/06/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos do Art. 55 da Lei 9.099/95.